Tribunal: TJDFT
Processo: 0744664-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PERTURBAÇAO DO SOSSEGO, VIAS DE FATO E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE IMPOSTA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
1. A prisão preventiva foi mantida sob o fundamento da garantia da ordem pública, bem como para resguardar a integridade física e psicológica das vítimas.
2. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente do descumprimento, pelo paciente, da medida cautelar imposta, além da possível prática dos delitos de perturbação do sossego, prática de vias de fato e lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar.
3. Ordem denegada.